Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando detidamente os autos, verifiquei que a presente apelação foi interposta em face de sentença conjunta aos feitos conexos no 0725251-43.2019.8.07.0001, no 0721308-18.2019.8.07.0001, no 0724541-23.2019.8.07.0001, no 0721308-18.2019.8.07.0001 e no 0702569-94.2019.8.07.0001. Verifico, ainda, que a apelação interposta no feito conexo no 0725251-43.2019.8.07.0001 foi distribuída ao eminente Desembargador Alfeu Machado, já devidamente apreciada e julgada pela 6a Turma Cível (Acórdão no 1311284 – Id 22756926 do referido feito). No mesmo sentido, os feitos conexos no 0724541-23.2019.8.07.0001 e no 0721308-18.2019.8.07.0001 também foram distribuídos ao Desembargador Alfeu Machado. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) e, a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes (art. 55, §3o, Código de Processo Civil) ante o julgamento de apelação em feito conexo, relativo à sentença conjunta, por outra Turma, deve o presente feito ser redistribuído ao Desembargador Alfeu Machado. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito ao eminente Desembargador Alfeu Machado (6a Turma Cível). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora